Tribunal: TJSP
Processo: 2303912-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Transporte marítimo internacional. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência postulada para determinar que a ré adote as providências necessárias para a devolução do contêiner sem condicionar a devolução ao pagamento da demurrage. Indeferimento. Inconformismo. Cabimento.

Requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada. Plausibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Transporte marítimo internacional. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência postulada para determinar que a ré adote as providências necessárias para a devolução do contêiner sem condicionar a devolução ao pagamento da demurrage. Indeferimento. Inconformismo. Cabimento.

Requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada. Plausibilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configurado ausência de irreversibilidade. Recurso provido.